Tribunal: TJBA
Processo: 0000044-03.2009.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000044-03.2009.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Alex Glicerio Batista e outros (2) Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA DUAS VÍTIMAS. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, NA FORMA DOS ARTS. 29 E 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARMENTE, A DEFESA PLEITEIA O DESENTRANHAMENTO DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO CONTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL, COM LASTRO NO ART. 3º-C, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADIS 6.298/DF, N. 6.299/DF, N. 6.300/DF E N. 6.305/DF). NO MÉRITO, PLEITEIA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR OU DE RIXA. AINDA EM CARÁTER EVENTUAL, PRETENDE A IMPRONÚNCIA, POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA EM RELAÇÃO À AUTORIA DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VERSÃO ACUSATÓRIA ENCONTRA LASTRO PROBATÓRIO, NÃO PODENDO SER, DE PLANO, DESCARTADA. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DIRIMIR O CONFLITO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Os Recorrentes pretendem, preliminarmente, o desentranhamento dos elementos de informação contidos no inquérito policial, com fulcro no artigo 3º-C, § 3º, do CPP, alegando que não obedecem aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. O pedido não comporta acolhimento. Os dispositivos apontados se referem à competência do juiz das garantias. 2. Ocorre que, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6.298/DF, n. 6.299/DF, n. 6.300/DF e n. 6.305/DF, da Relatoria do Ministro Luiz Fux, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade, com redução de texto, do § 3º do art. 3º-C do CPP. Atribuiu, ainda, interpretação conforme à Constituição no sentido de que os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias devem ser remetidos ao juiz da instrução e julgamento. A decisão lastreou-se na constatação de que o acautelamento dos autos na secretaria do juízo das garantias é medida irrazoável, uma vez que fundamentada na suposição de que o juiz da ação penal, ao tomar conhecimento dos elementos de convicção produzidos extrajudicialmente, teria a sua imparcialidade comprometida. Para além disso, o Supremo considerou em sua decisão que, se o magistrado da ação penal não tomar conhecimento dos elementos que configuram os indícios de autoria e de materialidade delitiva, não teria como proferir decisões fundamentadas. 3. Destarte, os autos da investigação criminal acompanharão a denúncia, conforme estabelecido no art. 12 do Código de Processo Penal, dispositivo em plena vigência. Ultrapassada a questão preliminar, passo ao exame do mérito do Recurso. 4. Os Recorrentes pleiteiam a absolvição sumária, aduzindo não estar comprovado o atropelamento, bem como não estar caracterizado o animus de matar. Em caráter eventual, postulam a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor ou de rixa. Caso não acolhidas as teses anteriores, pretendem a impronúncia, por fragilidade probatória em relação à autoria delitiva. Os pedidos não merecem prosperar. 5. Para a submissão do acusado ao Júri Popular, não é necessária a existência de prova cabal e irrefutável da autoria delitiva, podendo o magistrado se respaldar em indícios suficientes e firmes. Significa dizer que deve, ao menos, recair sobre o réu uma elevada probabilidade de que seja autor do crime a ele imputado. 6. Na hipótese dos autos, evidenciam-se provas da materialidade delitiva, consubstanciadas nos Laudos de Exame Pericial (n. 2008 08 PC 0434, n. 2008 08 PC 1766 e n. 2008 08 PC 769) e nos depoimentos e declarações colhidos em Juízo, os quais também demonstram os indícios suficientes de autoria delitiva. Constata-se, portanto, que a versão acusatória encontra lastro probatório, não podendo ser, de plano, descartada para efeito de acolhimento de uma das teses defensivas, as quais não lograram ser demonstradas, neste momento processual, pelas provas até então amealhadas. 7. É que, sendo possível identificar nas provas até então produzidas, uma versão contrária às teses da defesa, esta divergência deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se, com isso, a indevida invasão de sua competência constitucional. 8. Destaque-se que a pronúncia tem cunho meramente declaratório, reconhecendo a plausibilidade da acusação feita e declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante o seu juiz natural, em face da presença da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. É, assim, decisão de cunho eminentemente processual. 9. O juízo exarado na sentença de pronúncia não é de mérito, a indicar que a fundamentação a ser posta há de ficar adstrita, tão somente, aos requisitos que demonstrem a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria, o que ocorreu no caso sob análise. 10. Observa-se, ainda, a adequação do decisio aos ditames constitucionais e legais, expondo, de acordo com o manancial probatório colhido durante a instrução processual, um juízo de admissibilidade da acusação imputada aos Recorrentes, de modo fundamentado. 11. Por estas razões, a sentença de pronúncia não merece reparos, devendo ser confirmada, na sua integralidade, para que os Recorrentes sejam submetidos ao Tribunal Popular, juiz natural da causa. 12. Parecer Ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 0000044-03.2009.8.05.0256, tendo como Recorrentes Alex Glicerio Batista, Fabio Neves Dos Santos e Sharlan Ferraz Nascimento e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do presente Recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.